Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação criminal do órgão ministerial para julgar procedente a pretensão estatal e condenar o embargante como incurso no art. 19 da LCP à pena de 21 dias de prisão simples a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
2. O embargante aponta omissão no acórdão, uma vez que, apesar de ter utilizado a confissão espontânea do embargante como argumento de condenação, não houve o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão, como aponta o embargante, com relação à atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
5. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, uma vez que, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo admissível sua compensação proporcional (Tema 585/STJ). No caso, contudo, não se justifica a compensação proporcional, tendo em vista que a confissão foi realizada apenas perante os agentes policiais no momento da abordagem, tendo sido decretada a revelia do embargante, inexistindo qualquer confissão espontânea perante o juízo, sob o contraditório e a ampla defesa.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.